Tribunal: CARF
Processo: 13154.001118/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.001118/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
EMERSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR -FUNILARIA INDUSTRIAL
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/08/2007
RESTITUIÇÃO. INOVAÇÃO.
O acórdão da DRJ, ao fundamentar as razões de indeferimento de pedido de
restituição em motivo diverso daquele que ensejou o indeferimento na DRF,
merece ser anulado, causando com preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para fins de declarar a nulidade da decisão da DRJ e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para que seja realizado novo julgamento, nos termos do voto da
Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 455 e ss) interposto, em 16/08/2010 em face da
R. Acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande (fls. 443 e ss) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra R. Decisão de não reconhecimento de direito creditório
relativo a contribuições retidas sobre notas fiscais de prestação de serviço, emitidas nas
competências 02/2004, 11/2005, e 05/2007 a 08/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.001118/2007-28
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade, recepcionada em 04/07/2008 (fl. 408-421),
em face do Despacho Decisório n° 503-DRF-CBA exarado em 05/06/2008 (fl. 341-344)
que indeferiu o requerimento de RESTITUIÇÃO (fl. 01-07), relativo a contribuição
social previdenciária, cujo fundamento foi a Exclusão do SIMPLES por intermédio do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 233 de 13/09/2007 (fl 375).
Houve cientificação do sujeito passivo, realizada via AR em 15/07/2008 (fl. 3ií).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O sujeito passivo se manifesta em 15/02/2008 (fl. 377-393), com alegação contra o Ato
Declaratório Executivo n° 233 - Processo Administrativo n° 10183.003533/2007-81
“que não houve resposta, e assim, a referida exclusão não se efetivou de fato, posto que
não houve decisão proferida à impugnação interposta Há também uma manifestação de
inconformidade em face do Despacho Decisório n° 338 - DRF - de 04/07/2008,
denominado pelo sujeito passivo de recurso (fl. 408-421), cujo teor pertinente ao
presente processo, refere-se a indevida exclusão do SIMPLES.
Em 12/08/2008, o sujeito passivo apresentou o denominado recurso administrativo (fl.
349-361), em que também combate a referida exclusão do SIMPLES.
PEDIDO:
1) Restituição dos valores pois é um direito do contribuinte garantido pela legislação.
A decisão da DRJ, que não reconheceu o direito creditório, restou assim
ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/11/2005 a 30/11/2005, 01/05/2007 a
31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS RESTITUIÇÃO
O saldo da retenção que restar da compensação dos valores retidos com os valores
devidos de contribuição previdenciária social poderá ser requerido, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP
A GFIP retificadora ou complementar deve conter todo o movimento devido para
aquele empregador/contribuinte e para aquela competência, bem como os registros de
alteração/retificação cadastral do SEFIP, se for o caso, inclusive aqueles que já foram
informados na GFIP/SEFIP anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/07/2010, quinta-feira (fls. 452), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 16/08/2010, segunda-feira (fls. 455 e
ss), insurgindo-se contra o indeferimento do seu pedido de restituição ao fundamento de que
foram lastreado na IN RFB 900/2008 de forma equivocada, já que o pedido deveria ter sido
analisado ao enfoque da IN SRP 03/2005, notadamente em razão do fato de que a solicitação
referia-se aos períodos de 02/2004, 11/2005 e 05 a 08/2007. Pede que o Acórdão proferido pela
DRJ seja anulado, por erro no embasamento legal.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
O Recorrente apresentou inconformismo em face da R. decisão Colegiada de 1a
Instância ao enfoque de encontrar-se viciada por ter sido lastreada em ato normativo que não era
aplicável ao caso dos autos.
Vejamos os fatos.
A fls. 2, consta requerimento de restituição previdenciária, datado de 14/12/2007.
Comp. CSP Devida Retido NF Compensado GFIP Restituição Pleiteada
Fev/04 2.818,93 2.113,07 2.818,93 (705,86)
Nov/05 3.791,30 5.859,89 3.791,30 2.068,59
mai/07 2.381,92 5.663,31 2.381,92 3.281,39
Jun/07 2.020,42 3.539,94 2.020,42 1.519,52
Jul/07 3.031,39 2.112,97 3.031,39 (918,42)
Ago/07 2.507,70 5.290,82 2.507,70 2.783,12
Aos 05/06/2008, a DRF/Cuiabá indeferiu a restituição (fls. 349 e ss), sob os
fundamentos abaixo reproduzidos:
3 - A empresa optou pelo Simples Federal em 19/02/1997, sendo excluída em
01/03/1997, por decisão prolatada em 13/09/2007. Assim, nas competências objeto da
restituição pleiteada, são devidas todas as contribuições previdenciárias e aos terceiros,
aplicáveis à atividade desenvolvida pela Requerente.
4 - As bases de cálculo, desconto da contribuição dos segurados e pagamentos
reembolsáveis, registrados nas Folhas de Pagamento apresentadas e nas GFlP's ( apenas
para as competências 02/2004 e 11/2005) constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, encontram-se discriminados a seguir
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

10 - Verifica-se, pois, que a empresa não faz jus à restituição pleiteada.
Conclusão
11 - Ante o exposto, opino pelo INDEFERIMENTO do pedido. No entanto, conforme
disposição do § único do art. 217 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005,
desta decisão caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS). Outrossim, o art.29 da Lei n° 11.457/2007, que criou a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, transferiu do CRPS para o 2o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda a competência para julgamento deste recurso, fato disciplinado
através do art.21 da Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007.
(...)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

No uso das atribuições previstas no artigo 1° da Portaria Conjunta RFB/INSS n° 10.381,
de 28 de maio de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 30 de Maio de 2007, e
artigo 243, inciso ll, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n.° 95, de 30 de abril de 2007, publicada na edição extra do
Diário Oficial da União de 02 de Maio de 2007, em face das prerrogativas previstas nos
artigos 145, III, e 149, VIII, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), tendo em vista o disposto
no despacho decisório 390 - DRF-CBA, DECIDO PELO INDEFERIMENTO do
pedido.
Na sequência, vejamos o teor do acórdão recorrido (fls. 443 e ss):
O sujeito passivo foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
conforme Despacho Decisório n° 1.252 e Ato Declaratório Executivo DRF/CBA n°
233, de 13 de setembro de 2007, nos termos do § 3°, do art. 15, da Lei n° 9.317/1996
combinado com o 9°, incisos XII e XIII, da mesma Lei, por exercer a cessão de mão-de-
obra e a atividade vedada de instalação industrial.
Esta decisão foi objeto de impugnação e decisão mediante o processo n°
10183.003533/2007-81 e Acórdão n° 04-18.696 - 23 Turma da DRJ/CGE, em 25 de
setembro de 2009, no seguinte teor:
“Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, defiro a
manifestação de inconformidade e cancelo o ADE n° 233, de 13 de setembro de 2007
(fls. 33), restabelecendo o enquadramento da empresa no Simples a partir de
01/03/1997. ”
Portanto, o fundamento de fato que motivou o indeferimento do pedido de restituição
pela unidade circunscricionante do sujeito passivo, deve ser revisto pois o Ato de
Exclusão do SIMPLES foi julgado nulo.
MÉRITO
A restituição pleiteada no presente processo trata de contribuições sociais
previdenciárias retidas em notas fiscais emitidas cuja regulamentação referente à
retenção na cessão de mão-de-obra e na empreitada, conforme entendimento do
dispositivo do Art. 144,§ 1° do CTN, passou a ser disciplinada pela IN RFB n° 900, de
30 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 31/12/2008,
no seguinte teor:
(...)
Numa interpretação sistemática deste comando normativo, pode se concluir que a
restituição somente será deferida, se atender pelo aos seguintes requisitos cumulativos:
1) destaque da retenção na NF ou recibo; 2) declaração em GFIP, de todos os dados que
permitam apurar o saldo de eventual compensação que se será objeto de restituição.
No caso em exame verificou o pedido do requerente em 14/12/2007 (fl. 01), em que se
extrai os seguintes dados para análise:
Comp. CSP Devida Retido NF Compensado GFIP Restituição Pleiteada
Fev/04 2.818,93 2.113,07 2.818,93 (705,86)
Nov/05 3.791,30 5.859,89 3.791,30 2.068,59
mai/07 2.381,92 5.663,31 2.381,92 3.281,39
Jun/07 2.020,42 3.539,94 2.020,42 1.519,52
Jul/07 3.031,39 2.112,97 3.031,39 (918,42)
Ago/07 2.507,70 5.290,82 2.507,70 2.783,12
Os dados tributários constantes do sistema de registro da Receita Federal do Brasil são
os seguintes:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

“N° Controle” denomina o identificador da última GFIP (cujos dados tributários tem eficácia)
declarada pelo sujeito passivo.
“Envio” denomina a data de envio da GFIP declarada pelo sujeito passivo.
“Valor informado” denomina o valor informado de retenção efetuada pelos tomadores.
“Valor compensado/abatido” denomina o valor compensado efetuado pelo contribuinte.
“Valor a compensar” denomina o valor a compensar que representa a diferença entre o valor
informado e o compensado/abatido e que seria possível de restituição.
“Valor devido à Previdência” denomina o valor devido à Previdência Social, declarado em GFIP
pelo sujeito passivo.
Da análise dos dados resulta as seguintes observações:
a) A competência “fev/04” foi a única que teve os dados tributários relevantes e
exigíveis pela legislação pertinente corretamente declarados em GFIP pelo sujeito
passivo, mas que devido a ausência de saldo a restituir, torna desnecessária a
comparação dos dados relativos a Folha de Pagamento com o “Valor devido à
Previdência”.
b) Todas as demais competências têm os dados tributários relevantes e exigíveis pela
legislação pertinente incorretamente declarados em GFIP pelo sujeito passivo, o
que torna desnecessário comparar os dados relativos a Folha de Pagamento com o
“Valor devido à Previdência. Destaque-se que os dados tributários validos e
eficazes são analisados no tópico seguinte, relativo a declaração retificadora.
O MANUAL DE REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS que reflete o entendimento da Receita
Federal do Brasil sobre a restituição, assim orienta:
“Só poderão ser deferidos os pedidos de restituição de contribuições depois de
declaradas corretamente em Gfip, respeitadas as definições em relação a decadência.”
(...)
E cabível a restituição de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias
na cessão de mão-de-obra e na empreitada, desde que demonstrada a existência do
destaque da retenção em nota fiscal, o efetivo recolhimento, o montante das
contribuições devidas e a declaração da retenção em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
O requerente demonstrou a existência do destaque da retenção em nota fiscal e o
recolhimento dos valores retidos por parte dos contratantes de seus serviços. O
Requerimento de Restituição apresenta os valores retidos, compensados e o saldo a
restituir por competência, todos corroborados pelos documentos já citados, mas não
restou comprovado nos autos a declaração correta da retenção em Guia de
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Ao contrario, conforme demonstrado em capítulo anterior deste voto, as informações
prestadas em GFIP encontram-se incorretas com o pedido, e tal incoerência, não diz
respeito a exclusão do SIMPLES, mas aos próprios dados constantes do pedido de
restituição.
Diante do quadro fático, não há como aquiescer com o pedido da impugnante sem
desrespeitar a normatização que circunda o instituto da restituição. É mister ressaltar
que as exigências contidas nas normas procedimentais vão além de mera formalidade,
pois determinam a sistemática de apuração de fatos geradores e o respectivo confronto
com os recolhimentos efetuados pela empresa. O correto cumprimento da obrigação
acessória, no caso e essencial à elucidação do processo.
É ainda pertinente, salientar que é regra geral no direito ser o ônus da prova de quem
alega. E o que ocorre no caso das restituições. Assim, cabe ao solicitante a obrigação de
comprovação e justificação do direito creditório, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o indeferimento do pedido. Também importa dizer que o
ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato pleiteado
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE com NÃO RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Realmente, ao pleito formulado deve ser aplicada a legislação vigente na época
dos fatos. Isso implica entendimento de que o normativo aplicável era o da IN SRP no 03/2005,
alterada por diversas instruções normativas, inclusive a IN RFB 900 de 30/12/2008, e,
posteriormente revogada pela IN RFB 971, de 13/11/2009.
A IN RFB 900 de 2008 revogou diversos dispositivos da IN SRP 03/2005,
inclusive os relativos à restituição e compensação de contribuições previdenciárias referentes à
retenção na cessão de mão de obra e na empreitada (art. 203 a 205 da IN SRP 3/2005).
Entretanto, observa-se que o requisito normativo à restituição de valores na IN SRP no 03/2005,
especialmente o relativo à comprovação de estar em dia com a GFIP (e que ensejou a
manutenção do indeferimento da restituição pela DRJ), foi mantido na redação da IN RFB
900/2008 (vide art. 205, cc 198, II, da IN SRP 3/2005, e art. 17, da IN RFB 900/2008).
Exatamente esse foi o fundamento do manutenção do indeferimento do pedido de
restituição pela DRJ.
Nesse sentido, reproduzo novamente parte do R. Acórdão de fls. 450:
O requerente demonstrou a existência do destaque da retenção em nota fiscal e o
recolhimento dos valores retidos por parte dos contratantes de seus serviços. O
Requerimento de Restituição apresenta os valores retidos, compensados e o saldo a
restituir por competência, todos corroborados pelos documentos já citados, mas não
restou comprovado nos autos a declaração correta da retenção em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Ao contrario, conforme demonstrado em capítulo anterior deste voto, as informações
prestadas em GFIP encontram-se incorretas com o pedido, e tal incoerência, não diz
respeito a exclusão do SIMPLES, mas aos próprios dados constantes do pedido de
restituição.
Diante do quadro fático, não há como aquiescer com o pedido da impugnante sem
desrespeitar a normatização que circunda o instituto da restituição. É mister ressaltar
que as exigências contidas nas normas procedimentais vão além de mera formalidade,
pois determinam a sistemática de apuração de fatos geradores e o respectivo confronto
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

com os recolhimentos efetuados pela empresa. O correto cumprimento da obrigação
acessória, no caso e essencial à elucidação do processo.
Sendo assim, em que pese tenha o Colegiado no R. Acórdão feito menção à IN
RFB 900/2008, observa-se que a manutenção dos requisitos normativos indica a ausência de
prejuízo ensejador de vício passível de decretação de nulidade, como pleiteia a defesa.
Não obstante, a observância do requisito relativo à declaração correta da retenção
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) não foi objeto de análise pela Administração Tributária e não poderia
ter sido utilizada pela D. Autoridade julgadora de 1a Instância, por fugir a lide administrativa - a
lide administrativa considerada como sendo limitada aos argumentos trazidos na
inconformidade que guardem relação direta e estreita com a decisão proferida. Nesse sentido, a
nova fundamentação trazida em sede de julgamento extrapolou os limites da lide, e portanto da
competência do julgador, ensejando nulidade, por fragrante preterição ao direito de defesa.
A tanto, basta examinar o teor da manifestação de inconformidade apresentada
(fls. 358 e ss):
O Impugnante, em 15 de julho de 2008, foi cientificado do despacho decisório n°.
503/2008
-
DRF
-
CBA,
constante
do
Processo
Administrativo
n°.
13154.0011~18/2007-28, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de
Cuiabá-MT, documento anexo.
O referido despacho menciona que o requerimento de restituição de contribuição retida,
protocolado pelo Recorrente referente aos períodos de 02/2004, 11/2005, e 05/2007 a
08/2007, foi totalmente indeferido, por considerar que as retenções efetuadas são
inferiores às contribuições previdenciárias efetivamente devidas, em virtude de sua
exclusão do SIMPLES.
Ocorre, que o Recorrente entende estar plenamente equivocada a decisão emanada da
autoridade fiscal acima referida, conforme se comprovará ao final desta peça de defesa,
motivo pelo qual está apresentando o presente Recurso.
(...)
O pedido de restituição protocolado pelo Recorrente levou em consideração sua
condição de optante pelo SIMPLES, logo, verifica-se que se torna impossível à
Recorrida tomar qualquer atitude em relação aos processos de restituição, sem que antes
se defina a permanência ou não do Recorrente, no regime de tributação mencionado. '
O que a lei não estabeleceu, não cabe ao intérprete fazê-lo. As decisões administrativas
são normas complementares das leis, nao podendo alterar a forma e o conteúdo das
mesmas.
Convém ressaltar que o Recorrente ainda possui vários processos de restituição a serem
julgados, e, caso a Recorrida mantenha a decisão de apreciá-los tendo como fundamento
a exclusão do SIMPLES que sequer se efetivou, o Recorrente será sobremaneira
prejudicado.
(...)
Desta feita, anulada deve ser a decisão que determinou o indeferimento do pedido de
restituição protocolado pelo Recorrente, por entender que o mesmo não é mais optante
pelo SIMPLES, para determinar o deferimento total do referido pedido, condicionado
este à decisão a ser proferida no processo de exclusão do SIMPLES mencionado
anteriormente.
(...)
Considerando:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.001118/2007-28

-o que o Processo Administrativo n° 10183.003533/2007-81, que originou o Ato
Declaratório Executivo n° 233,emitido pelo Delegado Adjunto da Receita Federal de
Cuiabá-MT (doc. anexo), que declarou a exclusão do Recorrente do SIMPLES ainda se
encontra pendente de julgamento;
- que os valores apurados em relação às contribuições de terceiros e demais
contribuições previdenciárias aplicáveis à exclusão, somente seriam devidos, se o
Recorrente tivesse sido efetivamente excluído do SIMPLES, o que não ocorreu;
- que a restituição é um direito do contribuinte garantido pela própria Instrução
Normativa MPS/SRP 3, de 2005.
Requer,
Seja inteiramente reformada a decisão administrativa, anulando-se o Despacho
Decisório n°. 503/2008 - DRF - CBA de 05/06/2008, proferido no Processo Administra-
tivo n°. 13154.001118/2007-28, que indeferiu o requerimento de restituição de
contribuição retida .do Recorrente, por entender que o mesmo fora excluído do
SIMPLES, com efeitos a partir de 01/03/1997.
Toda a peça de defesa foi calcada na fundamentação superada pela anulação da
exclusão do Simples.
Nesse sentido, caberia ao Julgador de 1a Instância anular a decisão da DRF, para
que nova fosse proferida, com análise dos seus requisitos, o que não foi feito. Ao contrário, o
Colegiado de 1a instância inovou extrapolando os limites da lide administrativa.
A nulidade da decisão de 1a Instância se releva de gravidade tamanha, que pode
ser reconhecido mesmo de ofício, sem que sobre ela se opere a preclusão. Tendo promovido
inovações quanto ao critério jurídico da decisão de indeferimento do pedido de restituição, nada
mais resta senão anular a decisão da DRJ por fragrante ofensa à competência, causando prejuízo
à defesa do Recorrente, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a fim de que seja prolatada nova decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para anular o Acórdão da
DRJ.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital